Tribunal: TJSP
Processo: 0013568-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013568-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CELSO
ROBERTO RODRIGUES NEVES e Impetrante FABIO HENRIQUE RIBEIRO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013568-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35129
2
HABEAS CORPUS no: 0013568-88.2020.8.26.0000 VOTO no 35.129
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORÍGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 1000192-13.2020.8.26.0228
IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE RIBEIRO LEITE
PACIENTE: CELSO ROBERTO RODRIGUES NEVES
HABEAS CORPUS PRISÃO DOMICILIAR CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE
DECISÃO INDEFERITÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
O advogado Fabio Henrique Ribeiro Leite impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que CELSO
ROBERTO RODRIGUES NEVES sofre constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca de SÃO
PAULO, nos autos da Execução Penal no 1000192-13.2020.8.26.0228.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente é
portador de tuberculose e, portanto, faz jus à prisão domiciliar, ante o teor
da Recomendação no 62/2020 do CNJ, bem como diante das condições
insalubres do estabelecimento prisional.
Postula a concessão da ordem, para que seja concedida
prisão domiciliar ao paciente ou, subsidiariamente, requer a expedição de
ofício ao Diretor de Saúde do estabelecimento prisional em que se encontra
recolhido.
A liminar foi indeferida em sede de Plantão Judiciário,
decisão mantida por esta relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013568-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35129
3
Dispensado
o
pedido
de
informações,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o paciente cumpre pena total
de 13 (treze) anos, 10 (meses) e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática de furtos e roubos qualificados, com término de
cumprimento previsto para 28 de março de 2029.
Não obstante os documentos juntados, em momento
algum o impetrante reporta, de forma concreta, a falta de assistência médica,
tratando-se de pedido genérico, formulado com base na existência da
Recomendação no 62/2020 do CNJ e no fato de o paciente ser portador de
tuberculose.
Examinando-se a decisão atacada, verifica-se que
naquela ocasião não foi demonstrado que o paciente fosse maior de 70
(setenta) anos de idade, e que sua permanência no cárcere lhe causasse
risco.
Verifica-se, ainda, de acordo com manifestação do
representante do Ministério Público que o paciente cumpre pena em regime
fechado e que em data recente (2018), enquanto no gozo de livramento
condicional praticou novo crime, conduta pela qual foi novamente
condenado (fls. 43/45 dos autos principais).
Pois bem.
Não restou demonstrado na presente impetração que a
manutenção do paciente no cárcere traga risco maior do que aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013568-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35129
4
suportaria caso estivesse em liberdade.
Assevera-se, também, que a existência da pandemia
causada pelo “coronavírus” não autoriza a concessão automática de
benefícios àqueles que estão em cumprimento de pena.
Neste sentido, confira-se a manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 51/53): “Acertado tal indeferimento porque
o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só, não autoriza a
concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade ou de
benefícios executórios, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo
legal, iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia
preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da
Constituição Federal (...).
(...) E, o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no
bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise casuística
da situação dos apenados, não bastando a alegação genérica da
superveniência da pandemia para a concessão ou antecipação dos benefícios
executórios (...).”
Por fim, assinala-se que há novo pedido de prisão
domiciliar aguardando julgamento em primeiro grau, conforme informações
extraídas dos registros eletrônicos desta Corte.
Destarte, não se verifica ilegalidade na situação prisional
do paciente, que cumpre pena regularmente em regime fechado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora